Tribunal: TJDFT
Processo: 0743196-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743196-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIA LUZIA REIS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença - Honorários Advocatícios - Saldo Remanescente – Plausibilidade – Risco de Dano - Deferimento CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, a qual intimou a parte requerida, ora agravante, para que complemente o valor da condenação, sob pena de atos expropriatórios, considerando o pagamento de honorários no valor de 15% do valor da condenação. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição): "quanto maior o 'periculum' demonstrado, menos 'fumus' se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Na origem, a exequente, ora agravada e assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, busca o pagamento dos honorários de sucumbência fixados no Processo n. 0703334-16.2020.8.07.0006. Foi iniciada a fase de Liquidação de Sentença e, por meio da Decisão de ID n. 159671174 – autos originários, foi fixado como parâmetro (valor da condenação) o montante de R$ 31.746,40 (trinta e um mil setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos). Sem qualquer irresignação da exequente, a executada juntou o comprovante de pagamento do cumprimento de sentença, devidamente atualizado, no importe de R$4.019,31 (quanto mil e dezenove reais e trinta e um centavos). Requereu, assim, a extinção do cumprimento de sentença com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. A exequente apontou incorreção no valor transferido e pugnou para que a executada pagasse o saldo remanescente no valor de R$ 742,65 (setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Embora a executada tenha esclarecido, na petição de ID 166022746, inexistir saldo remanescente, porquanto o pagamento, no importe de 10% sobre o valor da condenação, esteja em consonância com sua sucumbência, o juízo a quo, considerou devido o pagamento de honorários no valor de 15% do valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 52195965), a agravante sustenta que o percentual de 15% sobre o valor da condenação recaiu apenas sobre a agravada, nos termos da Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 119257199, autos de origem). Aduz que, após prolação do Acordão n. 1323811 por esta Oitava Turma Cível, afastando a condenação em danos morais e modulando a verba sucumbencial para rateá-la igualmente entre as partes, a agravada interpôs Recurso Especial, o qual restou inadmitido pela Decisão de ID 119257176. A agravada, então, interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.977.838 - DF, conhecido para não conhecer do Recurso Especial. Consta da referida Decisão a seguinte determinação (ID 119257199, autos originários): "Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita." (grifo nosso) Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, reputo ser plausível o direito alegado pela agravante, pois o percentual de 15%, atinente aos honorários recursais, recaiu tão somente sobre quem recorreu, no caso, a agravada. Vislumbro, ainda, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o qual se apresenta pelo fato de que a não concessão de efeito suspensivo acarretará a continuidade do Cumprimento de Sentença e, por conseqüência, a possibilidade de atos de constrição patrimonial. Assim, entendo ser prudente a suspensão da Decisão recorrida, ao menos até o término do processamento do presente recurso, possibilitando a realização do contraditório, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento nesta Turma. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender os efeitos da Decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. Aos agravados para, querendo, contrarrazoarem o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator